Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709139-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBERSON MORAIS DIAS RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno no AGI – Perda do objeto motivada pela superveniente aceitação dos cálculos impugnados – Hipótese de incidência da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, não configurada. O recorrente, sem demonstrar a “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 323, 493, 505, 1.015, todos do CPC, e 944 do Código Civil, porque, havendo fato novo ocorrido após o ajuizamento da ação (continuidade da promoção Pula-Pula), os cálculos da liquidação da sentença devem abranger o período da prorrogação do serviço até 29/2/2016; c) artigo 503 do CPC, refutando a tese da perda do objeto do agravo de instrumento, pois não anuiu com os cálculos referentes ao período da prorrogação do serviço referente a janeiro/2011 a fevereiro/2016. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 323, 493, 503, 505, 1.015, todos do CPC, e 944 do CCB, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30025003 – Págs. 2/3 acerca da aceitação dos cálculos da liquidação de sentença, verbis: Diversamente do alegado, o agravante anuiu sem ressalvas de período e/ou valores remanescentes, na forma do id 69703894 – autos principais, configurando-se a aceitação dos cálculos do débito integral. Confira-se sua manifestação: “(...). CLEBERSON MORAIS DIAS, autor já qualificado, por seu procurador abaixo assinado, vem, respeitosamente, informar que concorda com os cálculos da contadoria judicial. Diante do exposto, requer-se o regular prosseguimento do feito com a intimação da empresa ré para o pagamento voluntário da obrigação, nos termos legais. (...).” Portanto, o agravo de instrumento interposto contra a decisão anterior que definiu o período do débito perdeu o objeto. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015